Tribunal: TJMT
Processo: 1021801-64.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021801-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES PEREIRA - CPF: 014.881.061-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024
. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
REPARAÇÃO DO DANO
. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, sob o fundamento de ausência de comprovação da reparação do dano e de não reconhecimento das circunstâncias previstas nos
arts
. 16 ou 65, III, "b", do Código Penal na sentença condenatória. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 e a presunção de hipossuficiência em razão da assistência pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a assistência pela Defensoria Pública autoriza a presunção de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano;

(II) estão preenchidos os requisitos legais para concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

III. Razões de decidir:

O art. 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação da reparação do dano.

A exigência de comprovação adicional de hipossuficiência configura criação de requisito não previsto no decreto, em afronta ao princípio da legalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a assistência pela Defensoria Pública implica inversão do ônus da prova, cabendo ao Ministério Público demonstrar a capacidade econômica do apenado.

Verificado que as condenações dizem respeito a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, praticados antes do marco temporal do decreto, e inexistindo causas impeditivas, estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A assistência pela Defensoria Pública gera presunção legal de hipossuficiência econômica, dispensando a reparação do dano para fins de indulto, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar a capacidade econômica do apenado para afastar a presunção de hipossuficiência.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do decreto, é devida a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII. CP, art. 65, III, “b”. Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
arts
. 9º, XV, e 12, § 2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.046.398/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/02/2026, DJEN 10/02/2026. TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024124-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10/10/2025. STJ, REsp n. 1.785.383/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 24/11/2021,
DJe
30/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Maria Aparecida Gonçalves Pereira
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
no executivo de pena. 2000735-52.2022.8.11.0064,

que indeferiu o pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o argumento de que não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "b", do Código Penal, nem a incidência do art. 16 do mesmo diploma na sentença condenatória.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial para a concessão da benesse. Argumenta que, nos termos do art. 12, § 2º, I, do referido Decreto, a incapacidade econômica para a reparação do dano é presumida quando o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, o que dispensa a exigência imposta pelo Juízo de origem.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja concedido o indulto e declarada a extinção da punibilidade em relação aos delitos patrimoniais
(id. 368714873)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reparação do dano é requisito objetivo essencial e que a assistência pela Defensoria Pública gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, insuficiente para dispensar a comprovação documental da incapacidade econômica
(id. 368714875)
.

Em juízo de retratação, a magistrada a quo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(id. 368714878)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão recorrida
(id. 369319379)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, a sentenciada condenada por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, dispensando-se a reparação do dano em razão de sua hipossuficiência econômica presumida pela assistência da Defensoria Pública.

O Juízo da execução indeferiu o benefício sob o fundamento de que não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "b", do Código Penal, nem a incidência do art. 16 do mesmo diploma na sentença condenatória.

Contudo, a decisão merece reforma.

O art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, estabelece a concessão de indulto para condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano, ressalvando, contudo, as hipóteses de dispensa previstas no art. 12, § 2º. Este último dispositivo é claro ao estabelecer:

“Art. 12. (...)

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e
será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I -
a
pessoa for representada pela Defensoria Pública
ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro
bono
;”

No caso em apreço, é incontroverso que a agravante, Maria Aparecida Gonçalves Pereira, é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a incidência da presunção legal de hipossuficiência econômica estabelecida pela norma regulamentadora do indulto, o que a isenta da obrigatoriedade de reparação do dano para fins de obtenção do benefício.

A exigência de prévio reconhecimento dos
arts
. 16 ou 65, III, "b", do CP na sentença condenatória, como fundamentou o Juízo
a quo,
cria um requisito não previsto no Decreto Presidencial, afrontando o princípio da legalidade estrita que rege a concessão de indultos. O Decreto não condiciona a dispensa da reparação do dano ao reconhecimento formal desses institutos na sentença — condiciona-a, tão somente, à demonstração de incapacidade econômica, que, no caso da assistência pela Defensoria Pública, é presumida por força de norma expressa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo assistência pela Defensoria Pública, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao Ministério Público demonstrar que o apenado possui condições financeiras para arcar com a reparação, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, cito recente julgado do STJ alinhado a esse entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA. PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO N. 931 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos, tem reconhecido que, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado, especialmente quando representado pela Defensoria Pública, transfere-se ao Ministério Público o ônus de comprovar a existência de condições econômicas que infirmem tal presunção.
2. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do dano como condição para o indulto (art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024). 3. Todavia,
o próprio diploma normativo excepciona a exigência de reparação do dano quando configurada alguma das hipóteses do art. 12, § 2º. Dentre elas, destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-se a incapacidade econômica quando o condenado está assistido pela Defensoria Pública.
4.
No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e, consequentemente, dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do indulto, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024
. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 1.046.398/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“1. A representação pela Defensoria Pública constitui presunção de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano como requisito para concessão de indulto presidencial, nos termos do art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024. 2. Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a capacidade econômica do condenado para afastar a presunção de hipossuficiência” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10241247620258110000, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de temas análogos (como a extinção da punibilidade pelo inadimplemento da pena de multa), consolidou o entendimento de que a hipossuficiência comprovada ou presumida impede que o óbice financeiro se torne uma barreira perpétua à liberdade ou à reabilitação do egresso:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (STJ - REsp: 1785383 SP 2018/0327183-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
30/11/2021)

Assim, a ausência de reparação do dano não pode constituir óbice quando a própria norma presidencial estabelece presunção de incapacidade econômica para aqueles assistidos pela Defensoria Pública. Exigir prova adicional de hipossuficiência, além daquela que já justifica a atuação da Defensoria Pública, implica a criação de requisito não previsto no Decreto, em violação ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CF).

Superado o óbice da reparação do dano, passo à análise dos demais requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial para a concessão da benesse.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado — SEEU, que a agravante
Maria Aparecida Gonçalves Pereira
cumpre penas privativas de liberdade decorrentes de duas guias de execução penal, com pena total unificada de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática reiterada do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, em datas anteriores a 25 de dezembro de 2024, conforme se verifica das guias de execução n. 1002441-13.2021.8.11.0003 e n. 1031326-71.2020.8.11.0003.

Verifica-se, portanto, que todas as condenações se referem a delitos contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, amoldando-se perfeitamente à hipótese prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024. O requisito temporal também foi atendido, uma vez que todas as infrações penais ocorreram em datas anteriores ao marco estabelecido pelo Decreto.

Por fim, não há nos autos notícia de condenação por crimes impeditivos nem registro de falta grave que pudesse obstar a concessão da benesse.

Assim, uma vez preenchidos cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos, e afastada a necessidade de reparação do dano em virtude da hipossuficiência presumida pela assistência da Defensoria Pública, impõe-se a concessão do indulto pleno.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo para reformar a decisão recorrida e
CONCEDER O INDULTO
a
M
ARIA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA
, com fulcro no artigo 9º, inciso XV, c/c artigo 12, § 2º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, declarando extinta a sua punibilidade em relação às penas privativas de liberdade e de multa objeto da presente execução, com fundamento no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024.

Comunique-se ao Juízo da Execução para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026